Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECLUSÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALOR EQUIVALENTE AO PREÇO DIVULGADO NO SITE DA EMPRESA AÉREA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se a parte executada foi intimada para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer (emissão de vouchers para aquisição de passagens aéreas), mas não se manifestou, inclusive quando foi intimada para se manifestar sobre a penhora, é extemporânea a alegação deduzida em grau recursal de cumprimento da obrigação por meio do encaminhamento dos vouchers ao e-mail dos exequentes.
2. A despeito disso, nada impede que o juiz condutor do feito reconheça o cumprimento da obrigação - caso demonstrado - em atenção ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.
3. Diante da inércia da executada, o Juízo a quo corretamente converteu a obrigação de fazer em perdas e danos no equivalente ao preço das passagens informado no site da empresa aérea executada, conforme consulta apresentada pelos exequentes. Caberia à empresa mostrar que esses valores não correspondem aos preços divulgados em seu site, no entanto não apresentou nos autos nenhuma prova nesse sentido, devendo ser mantido o valor fixado pelas perdas e danos.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Relatório e voto em separado.